Tribunal: STF
Processo: RE 273042
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS:
FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
        I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à
aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em
fornecê-los. Precedentes do S.T.F.
        II. - Negativa de seguimento ao RE. Agravo não provido.